Tribunal: TJDFT
Processo: 0765942-89.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. ENDIVIDAMENTO E DESPESAS ORDINÁRIAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça em sede de apelação cível, com determinação de recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, diante da alegada alteração superveniente da situação econômica da parte recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade da justiça exige demonstração de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, nos termos do CPC e da CF/1988, não se presumindo de forma absoluta a partir da declaração de hipossuficiência.
4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no CPC possui caráter relativo e pode ser afastada por elementos constantes dos autos que indiquem capacidade financeira. 5. O indeferimento do benefício é admissível quando inexistente comprovação efetiva da alegada hipossuficiência, especialmente após prévio indeferimento mantido em julgamento anterior. 6. A concessão de novo pedido de gratuidade exige prova da alteração da situação econômica, ônus do qual não se desincumbiu a parte recorrente.
7. O simples comprometimento da renda com despesas ordinárias e dívidas voluntariamente assumidas não caracteriza, por si só, hipossuficiência apta a justificar a concessão do benefício. 8. A análise restritiva da gratuidade da justiça preserva o princípio da isonomia e a adequada prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o. Lei no 1.060/50, art. 5o.